Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS ENCONTRADAS FORTUITAMENTE (SERENDIPIDADE). DOLO NA DIVULGAÇÃO. DOWNLOAD AUTOMÁTICO DE ARQUIVOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de um dos réus contra sentença que absolveu dois dos acusados das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal; absolveu um dos acusados quanto ao crime tipificado no artigo 241-B da Lei n° 8.069/1990; e condenou um dos réus pela prática do crime previsto no artigo 241-A da Lei n° 8.069/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas nos aparelhos celulares dos acusados são válidas, porquanto encontradas fortuitamente; e (ii) verificar se estão caracterizados o dolo e a materialidade nos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas extraídas dos celulares dos acusados são válidas, porquanto obtidas no cumprimento de mandado judicial regularmente expedido no âmbito de investigação legítima. No caso, incide o princípio da serendipidade, segundo o qual a descoberta fortuita de indícios relacionados a crime diverso daquele que motivou a medida cautelar não compromete a licitude da prova, desde que inexistente desvio de finalidade e preservadas as garantias fundamentais do investigado. Precedentes do STJ.
4. A condenação de um dos réus pela prática do crime previsto no art. 241-A do ECA deve ser mantida, porquanto demonstrado o dolo na disponibilização de 28 (vinte e oito) imagens de pornografia infantil em grupo de WhatsApp, conduta que ultrapassa eventual intuito informativo ou de crítica social, contribuindo para a difusão do conteúdo ilícito.
5. Não se verifica a ocorrência de erro de proibição apto a ser reconhecido em favor do réu, uma vez que o conteúdo das imagens era manifestamente ilícito, tornando inverossímil a alegação de desconhecimento da ilicitude da conduta.
6. O artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza as condutas de “adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”. Todavia, a exclusão de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp não é suficiente para afirmar conduta ativa dolosa, principalmente quando os arquivos foram salvos em pasta típica de download automático do sistema, conforme apontado na perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; CP, art. 21; CPP, art. 386, III, IV e VII; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 241-A e 241-B; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.009.669/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1243708, 0707188-67.2019.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 27.04.2020.